Tribunal: STF
Processo: ARE 1387850
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que inadmitiu recurso extraordinário por ela interposto.

Foram interpostos recursos extraordinários pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso e por Josenir Carlos de Arruda, com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado:

 “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PREJUDICADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 
1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017). 
2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743- 10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves). 
3. Recursos conhecidos e desprovidos.” 
(TJMT, CAMÄRAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv. n. 0028912-42.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, julgado em 11/11/2020)” 

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis interpostas pelos recorrentes supracitados, Josenir Carlos de Arruda e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que teve como resultado o desprovimento dos recursos de apelação. 

Em suas razões recursais, a primeira recorrente, ora agravante,  afirma existência de superveniente perda do objeto em razão da Emenda Constitucional mato-grossense nº 98/2021, bem como contrariedade ao artigo 19 do ADCT, eis que a estabilidade conferida ao servidor ocorreu há mais de décadas, devendo ser consolidada em função do enorme lapso temporal, em observância à segurança jurídica e à dignidade da pessoa humana. 

O segundo recorrente, Josenir Carlos de Arruda, suscitou ofensa aos artigos 1º, III, e 37, § 5º, da Constituição Federal, argumentando que “(...) se o decurso do tempo, associado a inércia da administração fez convalidar um ato administrativo, nesse momento surge um direito público subjetivo para o destinatário do ato”, existindo impedimento de revê-lo. 

Ambos os recursos foram inadmitidos. 

Adveio o presente agravo, em que a Assembleia Legislativa do Mato Grosso apresenta as seguintes razões:

 A)	cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público mato-grossense em face de servidor dos quadros da recorrente, do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, alegando, em suma, que o servidor em questão foi irregularmente estabilizado e efetivado em cargo público na Assembleia Legislativa, contrariando as regras previstas no art. 19 do ADCT;
 B)	sobreveio a sentença julgando procedente a ação, para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária e efetividade ao servidor, a qual fora mantida em grau de apelação;
 C)	foi interposto recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, sob os fundamentos de ter deixado de apontar formalmente e de maneira específica as razões pelas quais a matéria constitucional debatida possui repercussão geral;
 D)	requisito específico do recurso extraordinário é a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF/88), a qual está presente em tópico apropriado, porquanto argumentou-se que o tema alcança relevância econômica, política e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, versando sobre a constitucionalidade e/ou consolidação do vínculo do servidor público, alcançando diversos servidores públicos em situação idêntica;
 E)	a matéria já teve a repercussão geral reconhecida no STF (RE 716.378; RE 896.737-AgR; RE 388.589; RE 828.048-AgR, dentre outros);
 F)	o recurso excepcional somente pode ter negado o seguimento se a decisão recorrida estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o que não ocorre na espécie.

A Procuradoria-Geral da República exarou o seguinte parecer, pelo conhecimento do agravo e não conhecimento do apelo nobre:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO NÃO CONCURSADO. ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO SEM O PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 19 DA ADCT. SERVIDOR QUE NÃO TERIA 5 ANOS ININTERRUPTOS NO MESMO ENTE PÚBLICO ATÉ A DATA DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E OBJETIVA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDO POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ALUSÃO REFLEXA E INDIRETA QUE NÃO AUTORIZA SEGUIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E O DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

É o relatório. 

Decido. 

Eis o teor da decisão agravada: 

Da preliminar de perda superveniente do objeto A primeira recorrente 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a ocorrência de perda superveniente do objeto em razão da Emenda Constitucional mato-grossense nº 98/2021, ao fundamento de que “(...) não são mais os atos administrativos que fundamentam e conferem suporte ao vínculo funcional daqueles servidores”. Entretanto, a análise do pedido de perda de objeto nesta esfera de juízo de admissibilidade levaria à extinção sem resolução de mérito do feito, o que em implicaria em usurpação de competência da Corte Superior, eis que a emenda constitucional estadual normatiza o próprio direito material do servidor público, razão pela qual não pode essa Vice-Presidência ingressar e decidir o mérito da controvérsia. Assim, deixo de analisar a referida preliminar.
[...]
Ambos os recorrentes ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e JOSENIR CARLOS DE ARRUDA defendem a existência de ofensa aos dispositivos que tratam da prescrição e decadência, bem como afirmam que há violação à segurança jurídica, por ter sido o ato questionado praticado há mais de 5 (cinco) anos, razão pela qual não caberia mais a propositura da ação civil pública por ter operado a decadência e prescrição. Ressaltam os recorrentes que, em consideração à orientação geral da época de produção do ato, não deve ser defeito o vínculo funcional, dos servidores da Assembleia, seja porque estes eram regulares ou por já estarem consolidados com o tempo. No acórdão impugnado ficou consignado que:

“Em suas razões recursais, os apelantes Josenir Carlos De Arruda e Assembleia Legislativa suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo a quo. Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT. Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isso porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2º da Constituição Federal.”(id. 66686996) (g.n.)

Com efeito, o acórdão rejeitou a arguição de prescrição e decadência, sob o fundamento de que se trata de ato inconstitucional, razão pela qual não se convalidam com o tempo, por infringirem o princípio do concurso público. Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
[...]
Partindo dessas premissas, percebe-se que deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas ao artigo 21, da Lei nº 4.717/65, artigo 54, da Lei nº 9.784/99 e artigo 23 da Lei 8.429/92, uma vez que o entendimento exposto no acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a prescrição, decadência ou o princípio da segurança jurídica não podem ser invocados quando o ato anulado afronta o princípio do concurso público.
[...]

Da ausência de prequestionamento e inovação recursal (Súmulas 282 e 356 do STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 
Assevera a primeira recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO que o acórdão ofendeu os artigos 20, 21 e 24 da LINDB, que tratam da segurança jurídica, uma vez que em decorrência da orientação geral da época do ato administrativo, “(...) não deve ser desfeito o vínculo funcional dos servidores da Assembleia Legislativa, seja porque naquela ocasião todos os atos eram tidos como regulares, ou porque a situação consolidada com o tempo (mais de décadas) não poderia ser revisada, ainda que inconstitucional”. 
Ocorre que, ainda que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Todavia, na hipótese em que a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos recursos excepcionais ou mesmo nos embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 20, 21 e 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (DecretoLei n. 4.657/42), a recorrente alega a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica diante de situações consolidadas com o transcurso de um enorme lapso temporal, bem como a obrigatoriedade de se considerar as orientações gerais da época da produção do ato na ocasião da sua revisão judicial; além da irretroatividade da mudança de orientação geral. Quanto à alegação de violação ao artigo 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), a recorrente alega, ainda, a obrigatoriedade do órgão judicial (administrativo ou controlador) considerar as consequências práticas da decisão, inclusive analisando possíveis alternativas. 
Entretanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso. Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
[...]
Da necessidade de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral 
Em observância ao artigo 102, § 3º, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2º, do CPC, incumbe à parte recorrente demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. In casu, percebe-se que em ambos os recursos não restou demonstrado de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia contida nas razões recursais. Em que pese tenha apresentado alegações de forma genérica, a primeira recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO não ofereceu preliminar formal e adequadamente fundamentada para justificar a existência da repercussão geral da matéria debatida, indicando sólidas e específicas razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo.

O agravo não merece prosperar, à míngua de impugnação de todos os fundamentos da decisão impugnada, o que atrai o óbice das Súmulas n. 284 e 287/STF. 

Com efeito, o juízo a quo deixou de examinar a alegada perda superveniente de objeto, assentou a inaplicabilidade da prescrição ou decadência por se tratar de ato inconstitucional, com violação da regra do concurso público, o qual não se convalida pelo decurso do tempo, assentou a falta de prequestionamento da alegada ofensa aos preceitos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e, por fim, consignou a ausência da demonstração da repercussão geral da matéria debatida. 

A petição do agravo limita-se a enfrentar o último ponto, sem impugnar os demais capítulos do decisum agravado, o que inviabiliza o seu conhecimento, na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, conforme precedentes abaixo reproduzidos: 

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 284 e 287/STF. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que deve o agravante impugnar todos os fundamentos da decisão em que não se tenha admitido o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 284 e 287/STF. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 816694 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 02-02-2015);

Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fundamentos não impugnados. Súmula nº 287/STF. Não conhecimento. 1. Consoante assentado na decisão agravada, “[a] Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência das Súmulas nº 283 e 284 deste Supremo Tribunal Federal”. 2. É inviável o agravo interno no qual a parte não se desincumbe do ônus de impugnar especificadamente os fundamentos do decisum em que não se admite recurso extraordinário com agravo. Incidência da Súmula nº 287 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno do qual não se conhece. (ARE 1360863 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 05-05-2022);

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume. As razões recursais do recurso extraordinário não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764947 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,  DJe de 27-08-2014);

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Militar. Processo administrativo-disciplinar. Conselho de justificação. 3. Formação de coisa julgada. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 4. Ausência de impugnação específica a todos os fundamentos capazes de manter a decisão agravada. Súmulas 284 e 287. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 875480 Rel. Min, Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 12-05-2015);

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DECISÃO AGRAVADA JULGANDO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO. PRETENSÃO DE PROVIMENTO INTEGRAL DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NO AGRAVO REGIMENTAL, DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 287/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravo regimental não impugna o indeferimento do pedido central, fato ensejador do provimento parcial da demanda. Incidência, mutatis mutandis, do enunciado das Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e 287/STF (Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia). 2. Agravo regimental não conhecido. (ACO 907 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16-02-2018).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.


Publique-se.
Brasília, 30 de agosto de 2022.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente